Tribunal: TJDFT
Processo: 0738293-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
I - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. II - PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. QUESTÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. COMPREENSÃO POSSÍVEL DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELA RECORRENTE. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.021, § 1o, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. III - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. IV - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o benefício da justiça gratuita à parte agravante e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do apelo com fundamento na deserção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo interno; (ii) se a parte recorrente preenche os requisitos legais para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de não conhecimento do recurso arguida em contrarrazões por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da decisão agravada. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
4. Inviável a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, por ausência de previsão legal, sendo aplicável apenas ao agravo de instrumento (art. 1.019, I, CPC), à apelação (art. 1.012, caput, CPC) e aos embargos de declaração (art. 1.026, § 1o, CPC). Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno não conhecido.
5. A gratuidade de justiça constitui direito subjetivo condicionado à comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988 e art. 98, caput, do CPC.
6. Não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas do processo, notadamente, o preparo recursal, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.
7. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de o agravo interno ser manifestamente inadmissível, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Na extensão conhecida, desprovido. Agravante condenado a pagar multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Art. 1.021, § 4o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, art. 98, caput; art. 99, § 4o; art. 932, p. único; art. 995, p. único; art. 1.012, caput; art. 1.019, I; art. 1.021, §§ 1o ao 4o; art. 1.026, §§ 1o e 2o. RITJDFT, art. 265, § 3o.